Tribunal: TJSP
Processo: 2132528-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Satisfação de crédito com sobra de valores depositados no processo. Possibilidade de transferência das quantias para outras execuções fiscais com saldo em aberto. Precedentes da corte. Recurso provido.